Tribunal: CARF
Processo: 10580.726960/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726960/2014-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.409 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
U F C ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de origem para que a autoridade
administrativa aprecie os documentos carreados aos autos, nos termos da Súmula Carf no 143a
fim de esclarecer se lançamentos, em sua integralidade, foram de, fato, efetuados com algum
equívoco e/ou decorrem de omissões ou erros contidos nas DIRF’s entregues pelas fontes
pagadoras. Na referida apuração, deverá ser levado em conta, ainda, possível descompasso entre
os regimes de caixa e de competência adotados pela Recorrente e Fontes Pagadoras. Assim, uma
fez comprovado que os valores, ou parte dos valores lançados via auto de infração, a título de
suposta insuficiência de colhimento do IRPJ e da CSLL, nos montantes de R$ 23.923,83 e R$
15.032,55, no 3o trimestre de 2011, estão incorretos, sejam calculados os valores corretos e
efetivamente devidos, se restar algum saldo devedor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-68.838, proferido pela 5a
Turma da DRJ/CTA, em 13 de fevereiro de 2020, que julgou improcedente a impugnação da
Recorrente e manteve o auto de infração.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726960/2014-87
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

1. Trata-se de impugnação apresentada aos Autos de Infração de IRPJ e CSLL, lavrados
contra a empresa em epígrafe, em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela
Delegacia da Receita Federal de Salvador/BA, no ano-calendário 2011, cuja exigência
consolidada em 26/08/2014, segue abaixo discriminada:

2. A infração que motivou a autuação, “Insuficiência de Declaração/Recolhimento do
IRPJ e da CSLL", encontra-se descrita no Termo de Verificação Fiscal de fls. 14/16,
cujo teor, em síntese, é o seguinte:
3. O contribuinte é optante pelo lucro presumido, tendo apurado o IRPJ e a CSLL pelo
regime de caixa, conforme planilha de apuração do IRPJ e da CSLL apresentada em 27
de março de 2014. Na mesma data, também foram apresentados os arquivos contábeis
em meio magnético, o plano de contas, o Livro Registro do ISS e as notas fiscais em
atendimento ao solicitado no Termo de Início do Procedimento Fiscal de 13 de fevereiro
de 2014, fls. 27/28.
4. Através do Termo de Intimação Fiscal 0001, com ciência em 07 de maio de 2014, o
contribuinte foi intimado a apresentar justificativa e comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, sobre as diferenças detectadas, relativas a
impostos/contribuições retidos, conforme demonstrado nas planilhas "Comparativo de
Retenção de Impostos/Contribuições", referentes ao IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS,
fls. 20/22.
5. Por meio de documento entregue em repartição em 29 de maio de 2014, o
contribuinte apresentou demonstrativos das diferenças detectadas do IRRF, bem como
DARF relativo a pagamentos de IRPJ e CSLL do 2° trimestre de 2011, além de cópia de
extratos bancários buscando comprovar os valores declarados na planilha e que não
constam do razão.
6. Em 11 de julho de 2014, a empresa foi intimada a apresentar declaração indicando os
processos judiciais em que seja parte, relativos ao IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS.
Por meio de documento entregue em repartição aos 15 de julho de 2014, o contribuinte
informou que a empresa "não é autor, réu, interveniente, terceiro interessado em
qualquer ação que tenha como objeto o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS".
7. Assim, tomando como base as receitas dos recebimentos informadas pelo
contribuinte na planilha de apuração dos tributos, restou constatada insuficiência de
declaração/recolhimento do IRPJ e da CSLL, nos montantes de R$ 23.923,83 e R$
15.032,55, respectivamente, conforme planilha referente à apuração do IRPJ e da CSLL
no 3o trimestre de 2011, em razão da utilização pelo contribuinte de valores de imposto
de renda e de CSLL retidos na fonte em montante superior ao informado pelas fontes
pagadoras, através das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), fls.
53/78, todas anexas ao processo.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

8. A fundamentação legal dos fatos geradores ocorridos entre 01/07/2011 e 30/09/2011,
teve por base os Artigos 526, 837, 841, incisos III e IV e 943, §2o do RIR/99, da
multa de ofício aplicada a do Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 e dos juros aplicados a do Art. 61, § 3°, da lei n°
9.430/96.
Da Impugnação:
9. Cientificada pessoalmente em 29/08/2014, fls. 13, do auto de infração lavrado em
30/09/2014, a autuada apresentou a impugnação tempestiva de fls. 216/236, onde aduz,
em síntese, que:
10. Preliminarmente, alega ser nulo o auto de infração ante a ausência de critérios
jurídicos precisos e objetivos para a apuração dos valores supostamente devidos pela
impugnante.
11. Isso porque a Fiscal, quando da análise da planilha de apuração de tributos entregue
pelo contribuinte, em cotejo com as informações prestadas pelas fontes pagadoras
(DIRF), limitou-se a considerar que no trimestre em que os valores apontados pela
empresa a título de retenção foram maiores do que aqueles declarados pelas fontes
pagadoras, e assim, insuficiente o recolhimento das exações.
12. No entanto, houve trimestres no exercício de 2011 (2o e 3o) em que o número de
retenções informadas pelo contribuinte foi inferior ao encontrado pela Autuante. Por
outro lado, somente se verificou no 3o trimestre a utilização de valores de IRPJ e CSLL
retidos em montante superior àquele apurado pela autoridade fiscal, sendo esta a única
motivação para a lavratura do Auto de Infração.
13. De outro giro, as planilhas de apuração dos valores retidos a título de IRPJ e CSLL,
denominadas de "Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte" e
"Demonstrativo de Contribuições Retidas - CSLL - PIS - COFINS", ambas tendo como
"Fonte, a DIRF das Fontes Pagadoras", anexas ao Auto de Infração, deixam de indicar
as respectivas notas fiscais de prestação de serviços que deram origem àquelas retenções
totalizadas por fonte pagadora, impossibilitando que a impugnante possa argumentar e
apresentar provas a fim de ilidir a acusação fiscal.
14. Em outras palavras, que o critério utilizado pelo Fisco deveria estar devidamente
explicado no Auto de Infração, a fim de permitir o pleno exercício do direito de defesa
pelo contribuinte.
15. Ao contrário, focou seu trabalho unicamente na diferença de valores encontrada no
terceiro trimestre de 2011, sem se atentar para a possibilidade de erro (omissões e
inexatidão de valores, especialmente informações a menor ou em datas diferentes dos
efetivos pagamentos) nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, nem para o
registro das operações nos livros contábeis da empresa, tampouco para a utilização do
regime de caixa para apuração fiscal do saldo a recolher de IRPJ e da CSLL.
16. Afirma não ter sido possível pela fiscalização a conferência da planilha entregue, a
fim de apurar as divergências de registros, portanto, existe no Auto de Infração a
omissão de elementos imprescindíveis da motivação do lançamento fiscal. Isto é um
vício insanável.
17. Quanto ao mérito, a fiscal também falhou ao deixar de analisar, de maneira
detalhada, as informações constantes da documentação entregue pelo contribuinte à
fiscalização, especialmente a planilha "Demonstrativo do faturamento - Recebimentos e
retenções de tributos em 2011" (ora anexada à presente defesa - DOC. 02 anexo).
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

18. Com efeito, o referido demonstrativo apresenta todos os pagamentos realizados
pelas fontes pagadoras à empresa no exercício de 2011, bem como o número das
respectivas notas fiscais de prestação de serviços, com as datas de emissão e
recebimento do valor líquido (após o desconto dos impostos e contribuições) indicando
a data do ingresso do numerário no banco recebedor conforme o extrato fornecido pela
instituição financeira. Tais informações, destaque-se, servem como prova de que as
retenções constantes das notas fiscais foram computadas e contabilizadas pelo
contribuinte no mês em que ocorreu o pagamento pelas fontes pagadoras, ou seja, na
data do recebimento na sua conta bancaria.
19. No presente caso, aduz que não se sabe, nem a Auditora Fiscal conferiu, se a
existência de divergência entre a planilha da empresa pelo regime caixa e o
demonstrativo que sustenta o Auto de Infração, decorreram da falta de informação de
rendimentos por parte de alguns órgãos públicos, inclusive na DIRF, bem ainda, valores
informados a menor ou em datas diferentes dos efetivos pagamentos. Logo, a acusação
fiscal não se sustenta no plano da razoabilidade e da legalidade.
20. Além disso, destaca que todos os valores relativos à retenção de IRPJ e CSLL foram
devidamente informados nas respectivas notas fiscais de prestação de serviços emitidas
pelo contribuinte, as quais foram desconsideradas pela Auditora Fiscal.
21. Ademais, se as notas fiscais pelo valor líquido, ou seja, deduzidas as retenções de
tributos federais, o que está comprovado pelo crédito na conta bancaria do valor da nota
fiscal descontadas todas as retenções, conforme lançamentos constantes do livro Razão,
não é possível desconsiderar a contabilidade da empresa e, tão somente, admitir a
informação da DIRF (declaração fornecida por terceiros), pois estas poderão conter
inexatidão e omissão de valores, inclusive por não ter obedecido ao regime de caixa.
22. Outrossim, o teor do art. 5o da Instrução Normativa SRF n° 480, de 15 de dezembro
de 2004, que dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos
efetuados pelos órgãos públicos federais a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de
bens e é possível inferir que o comando ali inserto vem corroborar a tese ora defendida,
haja vista que demonstram que a retenção ocorre quando do pagamento à pessoa
jurídica prestadora do serviço, sendo o recolhimento feito em momento posterior. Dessa
forma, não se pode admitir que a declaração para a Receita Federal do Brasil prestada
pelo tomador de serviço, fonte pagadora, principalmente quando órgão público, seja
feita segundo o regime de competência.
23. Desse modo, verifica-se que a autoridade fiscal, ao invés de presumir que as
diferenças de retenção apuradas decorreram exclusivamente de erro do contribuinte (o
que não ocorreu, alega), deveria ter perquirido acerca da veracidade e da idoneidade das
informações prestadas pelas fontes pagadoras através das respectivas Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte -DIRF, que engloba, também, outros tributos
federais, como a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tudo objeto da
autuação ora discutida.
24. Bem assim, faz-se mister o exame das DIRF não apenas para que seja possível
averiguar se as retenções foram realizadas pelas fontes pagadoras de acordo com o
regime de caixa ou de competência, mas também para apurar se houve a omissão de
informações ou se estas foram prestadas de maneira inexata, ou até mesmo se foram
apresentadas declarações retificadoras posteriormente. Tais providências eram (e são)
deveres a cargo da Auditora Fiscal autuante, anteriormente à lavratura do Auto de
Infração.
25. Com efeito, que inexiste a prova cabal do fato constitutivo do fisco, não há outra
conclusão senão pela incerteza e insegurança do lançamento de ofício.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

26. Quanto à multa de ofício aplicada, embora a aplicação do princípio da vedação ao
confisco (art. 150, IV, da CF/88) às sanções tributárias outrora fosse objeto de discussão
no âmbito da doutrina e da jurisprudência, atualmente, o entendimento pela necessidade
de redução de multas fiscais cujo valor ou percentual revele-se exorbitante,
reconhecendo-se o seu caráter confiscatório, já consolidado.
27. Por fim, salienta a impossibilidade de incidência dos juros moratórios sobre a multa
de ofício, uma vez que, no âmbito dos tributos administrados.
28. Por fim, requer, a) seja declarada a nulidade da autuação fiscal, face a incerteza e
inadequação do levantamento fiscal; b) pelo reconhecimento da improcedência do Auto
de Infração, ante à inexistência de qualquer vício no levantamento das retenções de
IRPJ e CSLL realizada; c) subsidiariamente, acaso vencidos os argumentos acima, seja
reconhecida a necessidade de redução da multa aplicada; e por fim, d) pela não
incidência de juros sobre a multa de ofício aplicada.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação da
Recorrente e manteve o auto de infração, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO. LUCRO PRESUMIDO.
É legítimo o lançamento de ofício do imposto de renda devido, quando esta deixar de
registrá-lo na respectiva DCTF e de recolhê-lo, cabendo, a dedução do valor do imposto
retido pelas fontes pagadoras, desde que informado nas DIRF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber, uma vez
que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Incabível a arguição de nulidade do lançamento de ofício quando este atender as
formalidades legais e for efetuado por servidor competente. Quando presentes a
completa descrição dos fatos e o enquadramento legal, mesmo que sucintos, de modo a
atender integralmente ao que determina o art. 10 do Decreto no 70.235/72.
MULTA
DESPROPORCIONAL
E
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao julgador administrativo apreciar a proporcionalidade e/ou possível efeito
confiscatório de multa regularmente inserida no ordenamento jurídico, eis que o exame
quanto à constitucionalidade de leis e atos normativos é de competência privativa do
Poder Judiciário.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, carreando aos autos sua documentação contábil e reiterando os argumentos
delineados na Manifestação de Inconformidade, assim destacou:
3. DA NULIDADE DO JULGAMENTO E DA IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE
INFRAÇÃO
De acordo com a fundamentação do acórdão recorrido, a documentação apresentada por
esta Recorrente, tanto no decorrer da fiscalização quanto de forma anexa à sua defesa no
presente processo administrativo, não poderia para ser considerada para fins de
comprovação das retenções de IRPJ e CSLL informadas nas DCTF’s entregues pela
empresa.
Nesta toada, consta ainda do voto condutor que, nos termos da legislação tributária, a
prova das retenções somente poderia ser feita mediante a apresentação dos
comprovantes emitidos pelas fontes pagadores, de modo que, no entendimento da
DRJ/CTA, as notas fiscais ou outros documentos emitidos pela própria beneficiária das
receitas careceriam de valor probante.
Entretanto, o entendimento manifestado na decisão recorrida não poderia estar mais
equivocado.
Isto porque a conclusão obtida no julgamento de primeira instância parte da equivocada
premissa de que as informações contidas nos informes de rendimento fornecidos pelas
fontes pagadoras, bem como aquelas inseridas pelas mesmas na DIRF, gozam de
presunção absoluta de veracidade, não admitindo qualquer prova em sentido contrário.
É o que se depreende da leitura do voto condutor, segundo o qual nenhum outro
documento, além do comprovante emitido pela fonte pagadora, é apto a comprovar a
retenção de tributos. Seguindo este raciocínio, as informações lançadas no informe de
rendimentos, ou na DIRF, mesmo que divergentes da realidade, jamais poderiam ser
questionadas, pois nenhuma outra prova documental poderia ser utilizada para contrapor
os dados lançados pelas fontes pagadoras.
Sem dúvidas, tal fundamentação não encontra respaldo no ordenamento jurídico
brasileiro.
Neste sentido, o próprio art. 86 da Lei Federal no 8.981/1995, invocado no acórdão
recorrido, denota, em seus parágrafos 2o e 3o, que é possível a existência de
inexatidões ou até mesmo de informações falsas no comprovante de retenção do
Imposto de Renda na fonte, hipótese em que as pessoas físicas ou jurídicas
responsáveis pela retenção do IR, bem como pela emissão do referido documento, serão
penalizadas com o pagamento de multa, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais.
Os mencionados dispositivos seguem transcritos abaixo: (...)
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

Ocorre que a DRJ/CTA ignorou o teor do art. 932 do RIR/1999, o qual dispunha que,
havendo dúvida sobre quaisquer informações prestadas ou quando estas forem
incompletas, a autoridade tributária poderá mandar verificar a sua veracidade na
escrita dos informantes ou exigir os esclarecimentos necessários.
Conforme demonstram os dispositivos mencionados acima, a legislação tributária
evidencia a possibilidade de investigação, pela autoridade fiscal, quanto a erros
cometidos nas informações prestadas pelas fontes pagadoras à Receita Federal do
Brasil, o que inclui os informes de rendimentos e as DIRF’s.
Ora, se existe a possibilidade do comprovante de retenção ou da DIRF conterem erros,
como poderá o contribuinte demonstrar a ocorrência dos mesmos senão mediante a
apresentação dos elementos que compõem a sua escrituração contábil?
Melhor dizendo, como o contribuinte conseguirá demonstrar a existência de inexatidões
nos comprovantes de retenção ou nas DIRF’s se a administração tributária federal
expressamente se recusa a examinar quaisquer outros documentos, para fins de apuração
dos valores retidos, senão os próprios comprovantes de retenção e DIRF’s emitidos com
erro?
No presente caso, a Recorrente apresentou demonstrativo informando todos os
pagamentos recebidos ao longo do exercício de 2011 (DOC. 02 da impugnação), com a
indicação das respectivas notas fiscais de prestação de serviço, nas quais houve o
destaque dos tributos retidos, e das datas de ingresso do valor líquido dos documentos
fiscais (descontadas as retenções) na conta bancária da empresa.
Ademais, vale ressaltar que todos os valores mencionados acima estão devidamente
registrados no Livro Razão do contribuinte, cujas cópias também foram anexadas à sua
defesa (DOC. 03 da impugnação).
Entretanto, tais documentos, bem como a planilha comparativa das retenções de IRPJ e
CSLL (dados informados pela empresa x dados utilizados na autuação fiscal – DOC.
04) não foram analisados no acórdão recorrido, tendo o órgão julgador de primeira
instância suprimido o direito de defesa da Recorrente (deixando de se debruçar sobre as
provas apresentadas pela mesma) sem apresentar fundamento jurídico válido para tanto.
A respeito desta questão, observa-se que o acórdão recorrido invoca o art. 55 da Lei
Federal no 7.450/1985, bem como os arts. 815 e 943, §2o, do RIR/1999, para
fundamentar a desconsideração de quaisquer outros documentos diversos do
comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras.
No entanto, é importante esclarecer que a pretensão deduzida pela Recorrente, no
sentido de que sejam observados os valores constantes das notas fiscais, bem como os
pagamentos lançados no Livro Razão (referentes ao valor líquido dos documentos
fiscais, após as retenções) não viola, tampouco encontra óbice nas normas tributárias
apontadas pela DRJ/CTA.
Afinal, o processo administrativo fiscal é regido, dentre outros, pelo princípio da
verdade material, o qual exige, da administração tributária, a busca incessante e
minuciosa pela realidade dos fatos, tal como ocorridos, não podendo o órgão julgador se
eximir de analisar todas as provas que instruem o processo e de requerer, quando
necessário, a apresentação de outros documentos, uma vez que o escopo deste princípio
consiste na investigação daquilo que está além das formalidades exigidas na legislação
tributária, ainda que não haja pedido expresso do contribuinte neste sentido.
O art. 29 do RPAF (Decreto Federal no 70.235/1972) reforça a necessidade de
observância do princípio da verdade material ao dispor que, “na apreciação da prova,
a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias”. Mas, a instrução do processo é obrigatória em
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando o
contribuinte indica concretamente os pontos da controvérsia. Esta é situação da ora
Recorrente.
Logo, mesmo que a norma tributária preveja que determinado tributo somente poderá
ser compensado, na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, o
órgão de julgamento, no bojo do processo administrativo fiscal, tem o dever legal,
valendo-se de outros meios idôneos, de investigar se, de fato, o sujeito passivo sofreu
retenções.
O mesmo raciocínio vale para as situações em que o contribuinte afirma ter sofrido
retenções em valor distinto daquele informado pela fonte pagadora na DIRF ou no
informe de rendimentos, ocasião em que a autoridade fiscal deveria determinar a
realização de diligências, bem como a intimação do dos responsáveis pelas retenções
para que se manifestassem sobre a planilha de conferência elaborada pela empresa
impugnante para a apuração do quantum efetivamente retido.
Demais disto, não se pode olvidar de que, nos termos do art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no
1.598/1977, “a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
Com base nestes fundamentos, conclui-se que a tese ventilada no acórdão recorrido, no
sentido de que as retenções somente poderiam ser comprovadas mediante a
apresentação de determinado documento emitido pelas fontes pagadoras, é
insustentável.
A jurisprudência deste egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais confirma o
entendimento defendido no presente recurso:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção,
sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária,
para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório. Precedentes.
Acórdãos no 9101002.876 e 9101003.437. (Acórdão no 9101004.110, publicado
em 08/05/2019)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO. NEGATIVO DE
IRPJ GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o
comprovante de retenção ou não possa mais obtêlo, desde que consiga
provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu
as retenções que alega. (Acórdão no 9101003.437, publicado em 27/03/2018)
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
INFORME
DE
RENDIMENTOS E DIRF. DESNECESSIDADE.
Ausência do documento específico elencado na norma infralegal, qual seja o
informe de rendimentos e a DIRF, instituídos pela SRFB em obediência ao artigo
943 do RIR/99, não pode ilidir o direito do Contribuinte, desde que outros
meios possam provar a retenção e recolhimento. (Acórdão no 9101002.876,
publicado em 12/07/2017)
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

Por oportuno, merecem transcrição os seguintes trechos do voto proferido pelo
Conselheiro André Mendes de Moura, relator do Acórdão no 9101004.110: (...)
Em verdade, soa até mesmo estranho que a DRJ/CTA tenha proferido acórdão
afirmando que a retenção apenas pode ser comprovada pelo documento emitido pela
fonte pagadora quando a própria Receita Federal do Brasil possui soluções de consulta
no seguinte sentido:
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF05 No 4, DE 02 DE ABRIL DE 2013
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE. Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção
anual pelos serviços prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos
valores retidos na apuração dos correspondentes tributos. É possível utilizar
como forma de comprovar a RFB o direito a essas deduções,
alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer outros
documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 7.450, de 1985, art. 55; Lei no 9.430, de 1996,
art. 64; Lei no 10.833, de 2003, arts. 33 e 34; Instrução Normativa RFB no1.234,
de 2012, arts. 9o e 37; Instrução Normativa RFB no 1.297, de 2012, arts. 24 e 27
e Decreto no 3.000, de 1999 (RIR), art. 923.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF05 No 19, DE 29 DE MARÇO DE
2004 ASSUNTO: Obrigações Acessórias EMENTA: COMPROVANTE
ANUAL DE RETENÇÃO FORNECIDO POR ÓRGÃO OU ENTIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. AUSÊNCIA. Na hipótese de o
órgão ou entidade da administração pública federal não fornecer o comprovante
anual de retenção, a pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros
contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do
valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a compensação dos
tributos e contribuições federais retidos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 64 da Lei no 9.430, de 1996; arts. 5o e 28 da IN
SRF no 306, de 2003; art. 923 do Decreto no 3.000, de 1999.
Das ementas, soluções de consulta e votos transcritos acima é possível extrair o
entendimento de que, se o contribuinte não pode ser prejudicado quando a fonte
pagadora deixa de emitir o informe de rendimentos, também não poderá ser lesado
acaso o comprovante de retenção seja emitido com omissões ou informações
incorretas.
Do mesmo modo, se a escrituração contábil do sujeito passivo é capaz de fazer
prova acerca de retenções quando da ausência do informe de rendimentos, o seu valor
probatório também deverá ser reconhecido para fins de comprovação quanto à
existência de erros na DIRF entregue pela fonte pagadora ou no comprovante de
retenção emitido pela mesma.
Formulados estes esclarecimentos, é possível constatar que a documentação
comprobatória apresentada pela empresa não foi levada em consideração pela Auditora
Fiscal, a qual lavrou equivocadamente o auto de infração com base no entendimento de
que, no trimestre em que os valores apontados pela Recorrente, a título de retenção,
foram maiores do que aqueles declarados pelas fontes pagadoras, houve insuficiência no
recolhimento dos tributos.
Como se não bastasse, as planilhas sintéticas que instruem a autuação fiscal não indicam
quais foram as notas fiscais de prestação de serviço que deram origem às retenções
promovidas por cada uma das fontes pagadoras, o que dificulta o exercício de direito de
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

defesa por parte desta Recorrente, que não disporá das informações necessárias para
impugnar ou comprovar algum valor específico.
Diante da inexistência de parâmetros seguros para amparar o lançamento de ofício,
sequer é possível afirmar, com certeza, se o regime de caixa, ao qual a empresa está
submetida, foi efetivamente observado pela Auditora Fiscal, uma vez que não houve
análise dos registros constantes do Livro Razão, tampouco das informações prestadas
pela Recorrente a respeito das notas fiscais emitidas, com destaque dos tributos, e dos
valores líquidos pagos pelas entidades tomadoras do serviço.
Portanto, não há como deixar de reconhecer a impossibilidade de manutenção do
julgamento ora recorrido, tendo em vista a carência, na acusação fiscal, de elementos
que respaldem a suposta infração imputada à Recorrente.
Em tempo, restando evidenciado que a DRJ/CTA, de forma ilegal e arbitrária,
expressamente se recusou a examinar as provas anexadas à impugnação da
empresa, e tampouco permitiu que fosse realizada diligência para que auditor fiscal
estranho ao feito examinasse os documentos comprobatórios apresentados pela
Recorrente, o acórdão recorrido é igualmente nulo por cerceamento do direito de
defesa do contribuinte (contraditório e ampla defesa), nos termos do art. 59, II, do
RPAF:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Por fim, o reconhecimento da improcedência do auto de infração é medida que se
impõe, haja vista a comprovação de que os valores de retenção declarados pela empresa
em DCTF, referentes ao terceiro trimestre de 2011, estão corretos, nos termos das
planilhas anexadas à impugnação inicial da ora Recorrente, não havendo que se falar em
recolhimento a menor de IRPJ e CSLL.
4. DOS REQUERIMENTOS FINAIS
Ante o exposto, requer a Recorrente seja recebido o presente recurso, para que,
processado na forma da lei, lhe seja dado provimento, reformando-se a decisão de
primeira instância e reconhecendo-se, assim:
a) a nulidade do julgamento de primeira instância, tendo em vista o cerceamento
do direito de defesa do sujeito passivo, nos termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/1972, decorrente da recusa manifestamente ilegal do órgão de julgador de
primeira instância em examinar as planilhas demonstrativas da irresignação do
contribuinte (DOCS. 02 e 04 da impugnação) e os documentos comprobatórios
anexados aos autos pela Recorrente – Tópico 3;
b) subsidiariamente, considerando que existem nos autos elementos suficientes
para decidir o mérito em favor da ora Recorrente, seja declarada a improcedência
do auto de infração, tendo em vista a comprovação de que os valores informados
pela empresa em DCTF, a título de retenções de IRPJ e CSLL no 3o trimestre de
2011, estão corretos, de modo que as diferenças equivocadamente apuradas e
lançadas de ofício pela Auditora Fiscal decorrem de omissões ou erros contidos
nas DIRF’s entregues pelas fontes pagadoras – Tópico 3.
Por fim, caso ultrapassados os pedidos anteriores, considerando que a DRJ/CTA sequer
pediu a exibição de alguma prova adicional, a fim de dirimir dúvida ou a controvérsia,
tampouco deferiu a realização de diligência para exame da escrituração contábil da
empresa (a conta Bancos e os créditos dos valores líquidos das notas fiscais), pugna a
Recorrente, em respeito ao princípio da busca pela verdade material, seja determinada a
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

instrução do processo na forma que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
entenda como essencial ao deslinde do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme já relatado, trata-se de recurso voluntário contra acórdão que manteve
os Autos de Infração de IRPJ e CSLL, em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela
Delegacia da Receita Federal de Salvador/BA, no ano-calendário 2011, cuja exigência
consolidada em 26/08/2014.
Os lançamentos impugnados tomaram como base os recebimentos informadas
pela Recorrente na planilha de apuração dos tributos, sob o argumento de que teria sido
constatada insuficiência de declaração/recolhimento do IRPJ e da CSLL, nos montantes de R$
23.923,83 e R$ 15.032,55, respectivamente, conforme planilha referente à apuração do IRPJ e da
CSLL no 3o trimestre de 2011.
Isso, em razão da utilização pela Recorrente de valores de imposto de renda e de
CSLL retidos na fonte em montante superior ao informado pelas fontes pagadoras, através das
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), e-fls. 53/78.
Em que pese os argumentos e provas apresentadas pela Recorrente, no sentido de
que foram ignoradas, no levantamento fiscal, as possibilidades de erro nas DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, tanto o registro das operações nos livros contábeis da
empresa, quanto a utilização do regime de caixa para apuração fiscal do saldo a recolher
de IRPJ e da CSLL, bem como, suposta, falha da fiscalização ao deixar de analisar, de
maneira detalhada, as informações constantes da documentação entregue pelo contribuinte
à fiscalização, especialmente a planilha "Demonstrativo do faturamento - Recebimentos e
retenções de tributos em 2011, a DRJ entendeu por bem manter o lançamento nos seguintes
termos:
“(...)
Da nulidade arguida:
31. Preliminarmente, tendo por base os autos de infração e os demais documentos que
integram o processo, pode-se afirmar que foram observados todos os quesitos atinentes
à formalização da exigência fiscal previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
notadamente quanto à descrição dos fatos, disposição legal infringida e penalidade
aplicável, demonstração do cálculo do imposto e da contribuição, além da apuração da
multa de ofício e dos juros de mora.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

32. Cumpre salientar ainda que a situação aventada de cerceamento de defesa não se
assenta nos casos de nulidade definidos no art. 59 do citado decreto, eis que, os atos e
termos foram lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, cientificado
ao contribuinte do lançamento e garantido o mais absoluto direito de defesa, tudo de
acordo com os trâmites previstos no processo administrativo fiscal, não havendo que se
cogitar da hipótese de nulidade do lançamento.
33. Ademais, sendo válidas as intimações, no contexto das verificações do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte fiscalizado, no exercício regular das
atribuições da autoridade fiscal, o lançamento de ofício representado pelos autos de
infração lavrados foi consumado consoante o estabelecido no art. 926 do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
RIR/1999.
Por fim, tem-se que a autoridade fiscal, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício das diferenças de imposto e contribuição porventura encontradas,
com os consectários legais cabíveis.
35. Posto isto, rejeita-se a preliminar de nulidade alegada.
Do Mérito:
36. De acordo com os autos de infração questionados, a autoridade fiscal constatou que
no período entre 01/07/2011 e 30/09/2011, a impugnante recolheu insuficientemente os
valores devidos do IRPJ e da CSLL.
37. Isto porque, tomando como base as receitas dos recebimentos informadas pelo
contribuinte na planilha de apuração dos tributos, acabou por constatar insuficiência de
declaração/recolhimento do IRPJ e da CSLL, nos montantes de R$ 23.923,83 e R$
15.032,55, respectivamente, conforme planilha de apuração do IRPJ e da CSLL no 3o
trimestre de 2011, em decorrência da utilização pelo contribuinte de valores de Imposto
de Renda e de CSLL retidos na fonte em montante superior ao informado pelas fontes
pagadoras, através das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), fls.
53/78, todas anexas ao processo.
38. Abaixo, segue a planilha de apuração das diferenças do IRPJ e da CSLL:

39. A Impugnante, por sua vez, alega que foram ignoradas, no levantamento fiscal, as
possibilidades de erro nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, tanto o registro
das operações nos livros contábeis da empresa, quanto a utilização do regime de caixa
para apuração fiscal do saldo a recolher de IRPJ e da CSLL. Falhou ainda ao deixar de
analisar, de maneira detalhada, as informações constantes da documentação entregue
pelo contribuinte à fiscalização, especialmente a planilha "Demonstrativo do
faturamento - Recebimentos e retenções de tributos em 2011".
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

40. Pois bem, no caso de retenções há que se observar, no entanto, o disposto no art. 55
da Lei no 7.450, de 1985, c/c art. 86 da Lei 8.981/95 e arts. 815, 942 e 943, entre outros,
do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), a seguir
transcritos: (...)
41. Vê-se, portanto, que de acordo com os dispositivos acima somente poderá ocorrer a
compensação do tributo retido se o contribuinte provar tal retenção através do
comprovante de rendimentos e de retenção do tributo na fonte, fornecido pela fonte
pagadora ao interessado (e beneficiário dos rendimentos ou receitas), sendo que as
informações do comprovante de rendimentos devem ser espelhadas na Declaração de
Imposto Retido na Fonte – DIRF prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
conforme previsto no art. 929 do RIR/99 acima transcrito.
42. A legislação não estende a comprovação da retenção para notas fiscais ou
documentos outros, muito menos sendo de emissão da própria beneficiária das
receitas, ao contrário, restringe-a quando afirma que apenas o comprovante fornecido
pela fonte pagadora pode comprovar a retenção.
43. Logo, somente deverão ser admitidas as deduções relativas as retenções
efetivamente comprovadas, ou seja, aquelas devidamente informadas nas respectivas
DIRF pelas fontes pagadoras dos rendimentos, fls. 53/95.
44. De outro modo, a impugnante poderia ter trazido junto com sua defesa os devidos
comprovantes de retenção, em atendimento a legislação de regência, no que quedou-se
inerte.
45. Sob outro aspecto, tem-se que a legislação do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
faculta ao contribuinte tributado segundo o regime do Lucro Presumido a opção entre
duas formas de reconhecimento das receitas auferidas: segundo o período de apuração
do Imposto a que se referem as receitas (regime de competência) ou segundo a data do
seu efetivo recebimento (regime de caixa).
46. É o que se depreende claramente da leitura do artigo 1o da Instrução Normativa SRF
no 104, de 24 de agosto de 1998, abaixo reproduzida. (...)
Essa faculdade foi reiterada pelos artigos 14 e 85 da IN SRF no 247, de 21 de novembro
de 2002, que assim dispôs:
Art. 14. As pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação do Imposto de
Renda com base no lucro presumido poderão adotar o regime de caixa para fins
da incidência do PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. A adoção do regime de caixa, de acordo com o caput, está
condicionada à adoção do mesmo critério em relação ao Imposto de Renda e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
(...)
48. E, as informações constantes da DIRF são preenchidas segundo o regime de caixa. É
o que se conclui da leitura das regras de preenchimento da Declaração, estabelecidas no
artigo 13 da IN SRF no 269, de 26 de dezembro de 2002, aplicável às DIRF relativas ao
ano-calendário 2011.
49. E, ao contrário do que aduz a defesa, foi observado pela Autoridade Fiscal ser o
contribuinte optante pelo lucro presumido, e que apurou o IRPJ e a CSLL pelo regime
de caixa, no ano período em análise, conforme planilha de apuração do IRPJ e da CSLL
apresentada em 27 de março de 2014.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

50. Logo, sendo de caixa o regime de reconhecimento das receitas adotado pela
impugnante, incumbe concluir que a alocação do imposto e contribuição retidos pela
autoridade fiscal respeitou o regime de reconhecimento empregado pela autuada.
51. Nesse sentido, considerando que a apuração dos valores devidos foi realizada a
partir do confronto entre as receitas informadas pelo contribuinte na sua planilha de
apuração dos tributos, e os dados constantes das planilhas elaboradas pela fiscalização,
as quais levaram em conta os valores informados pelas fontes pagadoras em suas
respectivas DIRF, de fato, verifica-se que as deduções pleiteadas pela impugnante
superaram, no período em análise, 3o trimestre de 2011, aqueles registrados nas DIRF.
52. Por fim, considera-se procedentes as exigências de IRPJ, assim como as de CSLL
que decorrem dos mesmos fatos.
Multa de Ofício – Confisco.
53. Quanto às demais alegações do contribuinte, no sentido do não-confisco da multa de
ofício aplicada, o que caracterizaria enriquecimento do Estado, importa compreender
que a apreciação da inconstitucionalidade de normas é de competência privativa do
Poder Judiciário, não sendo a instância administrativa foro adequado para discussões a
respeito de ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico pátrio, por absoluta falta de competência.
54. Ademais, a autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de
forma plenamente vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade funcional,
desrespeitar as normas da legislação tributária, em observância ao art. 142, parágrafo
único, do CTN.
55. Dessa forma, é de se manter a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, em face da infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal,
não havendo qualquer afronta à legislação tributária aplicável.
Juros de mora com base na taxa Selic
56. Em relação à exigência de juros de mora, cabe destacar que a legislação de regência
determina que os tributos e contribuições sociais não pagos até seu vencimento serão
acrescidos na via administrativa ou judicial de juros de mora incidentes a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento, equivalentes à taxa referencial do
Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento
e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
57. Ressalte-se que o Código Tributário Nacional, em seu art. 161, § 1o, admite
percentual diferente de 1% ao mês, com base na lei, como é o presente caso: (...)
58. Por conseguinte, exercendo a faculdade prevista no § 1o do art. 161 do CTN, que
não estabeleceu parâmetros para a forma de fixação do percentual, a Lei no 8.981, de
1995, art. 84, § 3o, determinou que em nenhuma hipótese os juros de mora poderão ser
inferiores a 1% ao mês ou fração, e a Lei no 9.065, de 1995, em seu art. 13, dispôs que
os juros moratórios serão equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, e de 1% no mês do pagamento do débito.
59. Dessa forma, os juros de mora com base na taxa Selic foram corretamente aplicados
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, em razão das infrações
cometidas pela contribuinte, não havendo qualquer afronta à legislação tributária
aplicável.
Da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
60. Como o processo também trata de lançamentos do tipo conexo, decorrente ou
reflexo, a decisão relativa ao auto de infração matriz (IRPJ) deve ser igualmente
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

aplicada no julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo (CSLL), no
que couber, uma vez que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos
mesmos elementos de convicção
Conclusão
61. Ante todo o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e no mérito pela
improcedência da Impugnação interposta, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado, nos termos do voto da relatora.
Ocorre que, conforme alegado pela Recorrente, na hipótese de a fonte pagadora
não fornecer os comprovantes de retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na
legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Outrossim, conforme determina a Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017, as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido podem adotar o critério de
reconhecimento de suas receitas para fins tributários pelo regime de competência ou caixa.
Em tempo, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, entendeu serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora. Assim sendo, não foram apreciados os documentos carreados
autos pela Recorrente e que podem ser considerados como início de prova, nos termos da
Súmula CARF 143
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1003-000.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726960/2014-87

Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Deste modo, entendo que a escrituração contábil do sujeito passivo é capaz de
fazer prova acerca de retenções quando da ausência do informe de rendimentos e o seu valor
probatório também deverá ser reconhecido para fins de comprovação quanto à existência de
erros na DIRF entregue pela fonte pagadora ou no comprovante de retenção emitido pela mesma.
Dispositivo
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de origem para que a autoridade
administrativa aprecie os documentos carreados aos autos, nos termos da Súmula Carf no 143, a
fim de esclarecer se lançamentos, em sua integralidade, foram de, fato, efetuados com algum
equívoco e/ou decorrem de omissões ou erros contidos nas DIRF’s entregues pelas fontes
pagadoras. Na referida apuração, deverá ser levado em conta, ainda, possível descompasso entre
os regimes de caixa e de competência adotados pela Recorrente e Fontes Pagadoras.
Assim, uma fez comprovado que os valores, ou parte dos valores lançados via
auto de infração, a título de suposta insuficiência de colhimento do IRPJ e da CSLL, nos
montantes de R$ 23.923,83 e R$ 15.032,55, no 3o trimestre de 2011, estão incorretos, sejam
calculados os valores corretos e efetivamente devidos, se restar algum saldo devedor.
Caso, todos os documentos apresentados, não sejam suficientes, intime a
Recorrente para complementar a produção de prova
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 356
DF CARF MF
Original